Tribunal: STF
Processo: MS 37980
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia, no qual requer:
    “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 757/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor”.
    A impetrante destaca que:
    “Iniciados os trabalhos em 04 de maio do corrente ano, a Comissão tem tomado depoimentos de diversas autoridades.
    Ressalte-se, entretanto, que a impetrante sequer foi convidada a prestar esclarecimentos como testemunha na referida comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, em momento algum, a impetrante foi instada a comparecer à citada comissão para esclarecer qualquer fato ou dado relacionado ao exercício das suas funções.
    Entretanto, a despeito da referida ausência como testemunha, de forma completamente inesperada no dia 10 de junho de 2021, a imprensa noticiou que teria sido deliberada a quebra dos sigilos telefônico e telemático da impetrante2. Relativamente a esses fatos, é que se insurge a presente impetração, de forma a resguardar as suas garantias mínimas e fundamentais”.
    Afirma, ainda, que “a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA decretou, de forma completamente ilegal e inconstitucional, a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos da impetrante que sequer figurou como testemunha, tampouco como investigada”, o que contraria o disposto na Lei 9.296/1996; ressaltando, ainda, que “sequer houve uma tentativa prévia por parte da CPI de busca de eventuais esclarecimentos sobre qualquer fato, optando-se por adotar a ultima e extra ratio, determinando-se de pronto a medida gravosa de quebra do sigilo da impetrante. Reitere-se a completa ausência de ato ilegal que teria sido praticado pela impetrante”.
    Por fim, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora:
    “O fumus boni iuris também se revela presente, pois ainda que fosse permitido teoricamente a quebra dos registros telefônicos, não houve qualquer fundamentação a respeito da necessidade da medida ou que o resultado a ser apurado não pudesse ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova; operou-se a requisição da quebra dos sigilos com base exclusivamente na pressuposição genérica de a impetrante ocupar o cargo de Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, o que, conforme já demonstrado, não se revela suficiente para uma medida de extrema gravidade.
    Também se configura presente o periculum in mora, considerando que, caso não deferida a concessão da medida liminar aqui vindicada de forma incontinenti, restará à inocuidade os direitos fundamentais à intimidade, privacidade e ao sigilo de comunicações”.
    Os autos foram distribuídos no dia 13/06/2021.
    É relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Ocorre, entretanto, que, apesar da possibilidade de concessão da liminar em Mandado de Segurança encontrar assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), é exigível a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, não verificados na presente hipótese. 
    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, sejam da Câmara dos Deputados, sejam do Senado Federal ou do próprio Congresso Nacional devem absoluto respeito a separação de poderes, ao princípio federativo, e, consequentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos. Em havendo respeito ao seu campo constitucional de atuação, conforme sempre defendi, as Comissões Parlamentares de Inquérito, da mesma maneira, deverão observar os limites de seu poder investigatório, que equivalem aos poderes instrutórios do magistrado no processo penal, nos mesmos termos proclamados pela Lei Fundamental alemã, que em seu art. 44, item 2, ao se referir às comissões de inquérito, estabelece que "as disposições relativas ao processo penal terão aplicação por analogia à apuração de provas" (Direito Constitucional. 37 ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 10, item: 2.5).
    Nesses termos, os poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito compreendem, entre outros, a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e de dados em geral, pois como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "não há como negar sua natureza probatória e, em principio, sua compreensão no âmbito dos poderes de instrução do juiz, que a letra do art. 58, §3", da Constituição, faz extensíveis às comissões parlamentares de inquérito" (MS 23.466, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 22/06/1999), podendo, portanto, “a CPI quebrar o sigilo dos dados ou registros telefônicos de pessoa que esteja sendo investigada” (MS 23.556, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Plenário, DJ de 14/9/2000).
     As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas.
    Na presente hipótese, no exercício de seus poderes instrutórios, a CPI aprovou o requerimento de quebra dos sigilos telefônico e telemático da requerente, formulado de maneira fundamentada, conforme se verifica do seguinte trecho do ato coator:
    “O que se pretende avaliar é a atuação da equipe técnica do Ministério diante do avanço da pandemia, aumento de casos e baixa vacinação. Além disso, diante da possível existência de um grupo paralelo ao Ministério da Saúde que realizou aconselhamento ao Presidente da República, busca-se compreender em que medida os gestores do Ministério da Saúde tinham conhecimento das possíveis irregularidades e ilícitos que estavam acontecendo na gestão da pandemia.
    Por outro lado, de maneira mais específica, cumpre destacar que existem indícios de que o filho do Secretário de Vigilância em Saúde, Sr. Arnaldo Correia de Medeiros, foi imunizado contra a Covid-19 em João Pessoa indevidamente, pois não estava inserido nos grupos prioritários à época. Tendo em vista que o Sr. Arnaldo Medeiros é superior hierárquico da Sra. Francieli Fontana, e que esta é responsável direta pelo PNI, é preciso esclarecer se houve o ilícito e se é possível identificar interferência dos gestores do Ministério da Saúde nesta conduta.
    Em face das evidências aqui expostas, bem como dos fatos noticiados pela mídia desde o início desta trágica pandemia, verifica-se que a Sra. Francieli Fontana ocupou cargo com função central no Programa Nacional de Vacinação, sendo responsável pelo direcionamento da Política de vacinação para estados e municípios. O acesso aos dados aqui solicitados é primordial para que a CPI possa investigar a real atuação comissiva ou omissiva dos principais responsáveis no Governo Federal na condução das políticas durante a pandemia.”
    Dessa maneira, no caso concreto, entendo possível, excepcionalmente, que a CPI determine o afastamento da proteção prevista pelo artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, que engloba, inclusive, os dados telefônicos e telemáticos; uma vez que os direitos e garantias individuais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT: 
    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais ( Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).”
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: 
    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração.” 
    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados – eventuais condutas comissivas e omissivas do Poder Público que possam ter acarretado o agravamento da terrível pandemia causada pelo COVID-19 –, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional.
    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia sobre o teor desta decisão.
    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. Tendo a AGU impetrado o mandado de segurança, desnecessário a aplicação do inciso II, do referido artigo 7º.
    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente